Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747981-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAIS MANDARINO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida em seu desfavor pela agravada THAIS MANDARINO DE ALBUQUERQUE, que acolheu o pedido de prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso. O ente distrital aduz, em suas razões recursais, que a alegação de excesso de execução é uma tese defensiva subsidiária, tendo também postulado a inexigibilidade da obrigação, de forma que não há qualquer valor incontroverso a ser percebido pela agravada. Defende que somente após o trânsito em julgado da ação é que se pode perquirir acerca de eventual pagamento, estando a questão em sintonia com o disposto no Tema n. 28 do STF. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os requisitos para a concessão da referida medida são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o ente distrital pugna pela reforma da decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa do débit, constante da planilha de ID 210020467 dos autos de origem, ao argumento de que não haveria parte incontroversa, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da lide para a realização de qualquer pagamento desta natureza. Deve ser ressaltado, ademais, que também pende agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, sob o n. 0741035-87.2024.8.07.0000, cujo mérito é concernente ao índice de correção monetária, além de questões concernentes à existência de prejudicialidade externa e coisa julgada do título executivo. A liminar do referido recurso foi indeferida, estando o recurso pendente de julgamento pelo colegiado. Com base nessas premissas, e não obstante a argumentação lançada pelo agravante, o pedido carece de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a expedição de requisitórios não configura modalidade de pagamento imediato, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, precipuamente porque de célere tramitação. Outrossim, sabe-se que o art. 100, §§ 3o e 5o, da Carta Magna, menciona o trânsito em julgado da sentença para a expedição dos requisitórios. Além disso, o § 8o do art. 100 da Lei Fundamental veda o fracionamento do valor da execução contra a Fazenda Pública. Não obstante, o STF, intérprete final da CF, entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema 28), que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa não passível de alteração, firmando a seguinte orientação: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. Destaca-se que se discutia, no referido leading case, exatamente a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação definitiva da impugnação restrita a correção do débito, tal como no presente caso. Assim, firmada a tese vinculante, e sendo compatível com a situação em análise, deve-se autorizar o prosseguimento da execução da parte incontroversa, conforme apontado pela agravada, em concordância com o art. 535, §4o, do CPC. No entanto, o procedimento, se RPV ou precatório, deverá considerar o valor total exigido pela credora, ora agravada, para se evitar burla à sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme consignado no paradigma. Nesse sentido, já tem se posicionado esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição imediata de precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso do crédito. 2. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.1. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1605007, 07164131220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI,2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 3. É cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, que impede que o mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator